Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726860-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de penhora da plantação de sorgo realizada na gleba de propriedade da Terracap (BR 020 Km 35 – Planaltina/DF), em relação a qual o agravado Ailton Aguiar Barbosa é titular do direito de concessão de uso, formulado no item 9, da petição de ID no 94367880, dos autos de origem, e de penhora dos semoventes mencionados nos itens 7 e 8, da mesma petição, cuja fundamentação, na parte que importa à presente discussão, restou lavrada nos seguintes termos: “III) No que tange ao pedido constante no item 09 (nove) da petição de ID 94363315, indefiro o pedido de constrição formulado, considerando que a exequibilidade da penhora da plantação de sorgo é inviável, tendo em vista que o exequente teria que promover os meios para viabilizar a efetivação da penhora, como a colheita e armazenamento. IV) Igualmente indefiro, por ora, o pedido de penhora dos semoventes indicados na petição de ID 94367880, itens 07 (sete) e 08 (oito), tendo em vista que não houve a comprovação, pelo exequente, de que os animais apontados são de propriedade do executado”. O agravante alega que é possível a penhora dos frutos e rendimentos da coisa objeto de usufruto rural. Aduz que o pleito de penhora da plantação de sorgo não pode ser indeferido com base na justificativa de que “a exequibilidade da penhora da plantação de sorgo é inviável, tendo em vista que o exequente teria que promover os meios para viabilizar a efetivação da penhora, como a colheita e armazenamento”, porque se dispõe a arcar com esses custos. Sustenta que todas as tentativas de satisfação do crédito feitas até o presente momento foram infrutíferas, afigurando-se pertinente a penhora sobre os frutos do usufruto de imóvel. Argumenta que, no tocante ao pedido de penhora de semoventes, o ilustre magistrado singular não observou documento anexado aos autos de origem (ID no 97519489, págs. 9 e seguintes) em que o próprio agravado Ailton Aguiar Barbosa reconhece que cria animais na propriedade em questão. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora da colheita de sorgo, com a atribuição de responsabilidade pela colheita e armazenamento ao recorrente, bem como dos semoventes descritos nos itens 7 e 8 da petição no 94367880, dos autos de origem, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes, em termos, os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da possibilidade de os bens cuja penhora se pretende no presente recurso virem a ser alienados ou transferidos para a propriedade de terceiros durante o processamento do presente recurso e não se consiga encontrar outros para garantir o pagamento da dívida milionária, já que, como apontou o ora recorrente, em manifestações pretéritas, há indícios, nos autos de origem, de que o recorrido Ailton Aguiar Barbosa se utiliza de subterfúgios para esconder seu patrimônio, sendo pouco crível que o sócio de construtora ainda em atividade, criador de gado, que tem em seu nome doze valiosos cavalos da raça quarto de milha (penhorados nos autos de origem), não tenha dinheiro em conta corrente, não possua carros novos e não possua bens imóveis. De igual modo, no tocante à penhora da safra futura de sorgo, que está sendo produzida na gleba BR 020 Km 35, Planaltina, DF, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Na condição de titular de concessão de uso sobre a terra, o agravado Ailton Aguiar Barbosa detém a posse, o uso e o gozo sobre o bem, constituindo-se em legítimo proprietário das plantações nela realizadas durante o período da concessão. Se a plantação de sorgo realizada na gleba referida é de propriedade do agravado Ailton Aguiar Barbosa, não há, em primeira análise, qualquer óbice jurídico à penhora da safra futura. Além disso, se o próprio recorrente se dispõe a arcar com os custos da colheita e do depósito do sorgo, não parece ser suficiente ao indeferimento do pleito o argumento de que “a exequibilidade da penhora da plantação de sorgo é inviável, tendo em vista que o exequente teria que promover os meios para viabilizar a efetivação da penhora, como a colheita e armazenamento”. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, no tocante à penhora da safra futura de sorgo. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação ao pedido de penhora de semoventes. Com efeito, o fato de terem sido encontrados animais no interior da gleba objeto de concessão de direito real de uso não é suficiente, em juízo prelibatório, para comprovar a sua propriedade pelo agravado Ailton Aguiar Barbosa. Além disso, também não é bastante, em primeira análise, para a comprovação da propriedade dos semoventes, o documento de ID no 97519489 - págs. 9 a 32 (Plano de Utilização apresentado à Terracap, para instruir processo de regularização fundiária da gleba BR 020 Km 35 – Planaltina/DF), pois tal documento, no qual o recorrente se diz proprietário, entre outros animais, de trinta e cinco (35) equinos e dez (10) bovinos, foi produzido em 2011, não sendo possível inferir, ao menos em juízo perfunctório, que os semoventes nele mencionados ainda estão vivos e são os mesmos encontrados pelo ora recorrente. Dessa forma, defiro em termos a antecipação de tutela recursal pleiteada, apenas para determinar a penhora da safra de sorgo produzida na gleba BR 020 Km 35 – Planaltina/DF, atribuindo ao recorrente a responsabilidade pela colheita e armazenamento do cereal, independentemente da assinatura de termo de compromisso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021 20:12:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator